Tribunal: TJSP
Processo: 2289405-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o processamento da apelação interposta, em cumprimento de sentença, contra deliberação que não acolheu os embargos à arrematação opostos. Considerando a atribuição legal do Tribunal para aferir a admissibilidade recursal, reconheço a nulidade da decisão agravada. Porém, com fundamento na celeridade e economia processual,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o processamento da apelação interposta, em cumprimento de sentença, contra deliberação que não acolheu os embargos à arrematação opostos. Considerando a atribuição legal do Tribunal para aferir a admissibilidade recursal, reconheço a nulidade da decisão agravada. Porém, com fundamento na celeridade e economia processual, observo que a r. decisão era recorrível por agravo de instrumento e não por apelação. Erro grosseiro verificado, ficando a apelação, desde já, rejeitada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.